Tribunal: TJPA
Processo: 0812268-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812268-81.2022.8.14.0401

APELANTE: ALDACI DOS REIS CHAVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0812268-81.2022.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

APELANTE:
ALDACI DOS REIS CHAVES

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. ART. 129, § 9º, DO CP -
CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, § 9º, do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelo laudo de lesão corporal. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA
. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada não merece retificação, face à existência de uma circunstância judicial negativa (MOTIVO) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS.
TESE REJEITADA.
É possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
16
de outubro de 2023.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0812268-81.2022.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

APELANTE:
ALDACI DOS REIS CHAVES

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
ALADACI DOS REIS CHAVES
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara
1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (id.15082927
), que o condenou a cumprir pena
de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberta,
no crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal
.

Narrou a denúncia, (id.15082890), que no dia
em 08/12/2020, por volta das 190h20min, o ora denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física da vítima Maria Domingas Soares Reis, sue x-companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo sob o nº 00538/2020.100260.0

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º e no do CPB.

A Denúncia foi recebida em
21 de julho de 2022
(id.15082891);

Em Sentença prolatada em
05/06/2023
(id. 15082927), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
ALDACI DOS REIS CHAVES
na sanção punitiva do art.
artigo 129, § 9º, do Código Penal
.

Em razões recursais, (id.15082938), requereu:: 1) Absolvição por insuficiência de provas e 2) redimensionamento da pena-base; 3)Da improcedência do pedido de danos morais.

Em contrarrazões, (id.15082949), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
total

improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.15584505), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória que o condenou a cumprir pena de
05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Na ocasião, foi deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos,
pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal
.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART.129, § 9º, DO CP)

Mais uma vez a Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de inexistir provas suficientes para respaldar a condenação, tendo em vista que a condenação está amparada exclusivamente na palavra da vítima, tratando-se de prova isolada nos autos, e além do mais que possui interesse no processo, e mais precisamente na condenação do réu.

Quando ouvida em juízo a
vítima

MARIA DOMINGAS SOARES REIS
declarou: (id.15082914)

“QUE nós convivemos 16 anos, depois mais dois anos ida e volta; QUE temos uma filha de 9 anos; QUE estávamos separado; QUE no dia dos fatos, estava bebendo com um rapaz, quando o acusado passou e disse que queria falar com a depoente; QUE acompanhou-o até a sua residência e, ao chegar no local, começou uma discussão, ocasião que o acusado desferiu um tapa no rosto da depoente, vindo a bater com o outro lado do rosto na janela; QUE ficou lesionada, seu rosto inchou, fez corpo de delito; QUE deu parte na polícia; QUE a discussão não sabe porque foi motivada; QUE o acusado estava um pouco bebido; QUE não sabe se foi por ciúme; QUE ele não aceita me ver com outra pessoa; QUE ele falou “EU SONHEI QUE EU IA TE MATAR, O QUE EU TE AVISEI. TU NÃO FICA COMIGO, NÃO FICARÁ COM MAIS NINGUÉM. QUE a depoente já estava muito tempo separada do acusado, inclusive o réu está com uma pessoa que convive com ela até hoje; QUE o fato se deu no interior de sua cozinha; QUE tenho contato com acusado por causa da filha; (...)”

Em seu interrogatório o réu se utilizou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (id.15082920)

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no laudo pericial nº 2020.01.011781-TRA (id.15082883) que atesta “equimose avermelhada com edema traumático na região malar esquerda”, o que ratifica as suas declarações.

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

MARIA DOMINGAS SOARES REIS
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DO REDIMENSIONMENTO DA PENA BASE

Por fim a defesa se insurge contra a pena-base aplicada ao apelante sob o fundamento ser desproporcional.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
5 (cinco) meses de detenção,
uma vez que reconheceu uma circunstância desfavorável ao apelante (motivo).

Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

De acordo com o magistrado a conduta do réu com relação aos motivos do crime merece valoração negativa, uma vez que o réu movido por ciúme, agrediu a vítima.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE DO FATO POR CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. BEM JURÍDICO TUTELADO NÃO DISPONÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO COMETIDO POR CIÚMES, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I  O consentimento da vítima de violência doméstica, no sentido de que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio indireto, não revoga a decisão de deferimento de medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Trata-se de crime formal, que se consuma com a simples realização da conduta enunciada no dispositivo. Além disso, o crime citado se classifica como delito contra a administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida. Ou seja, a vítima imediata desse tipo de crime é o próprio Estado, representado pela administração da Justiça. A ofendida, vítima de violência doméstica, é na verdade vítima mediata do delito, atingida de forma secundária pelo cometimento do crime. Inexiste, pois, disponibilidade do bem jurídico tutelado pela norma para que seja excluía a ilicitude do fato pelo consentimento da ofendida, já que o tipo penal incriminador protege as decisões judiciais, mantendo o respeito pelos comandos exarados pelos aplicadores do Direito e pela ordem jurídica como um todo. Condenação mantida. II  A prática de crime motivado por ciúmes, em contexto de violência doméstica, revela, no caso concreto, pelo modus operandi do agente e pelo fim do agir, futilidade na prática delitiva, justificando o aumento da reprimenda do acusado. III  Recurso conhecido e improvido.

(TJ-AL - APR: 07000913820198020071 AL 0700091-38.2019.8.02.0071, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2021)

Persistindo uma circunstância judicial do art. 59 do CPB desfavorável ao réu, fundamenta-se a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 do E.TJ-PA.

Entendo, que não há qualquer correção a ser feita na dosimetria da pena-base aplicada, sendo ela proporcional e adequada ao caso concreto.

DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS

Por fim a Defesa requer a improcedência do pedido de condenação em danos morais, caso negativo, a sua redução do valor em razão da hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não merece acolhimento o pleito requerido pela defesa.

Segundo o entendimento do STJ, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983,
REsp 1675874/MS
e
REsp 1643051/MS
), é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

No caso concreto, verifico que a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, reflexos psicológicos, como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, que lhe causaram sofrimento, configurando danos morais. Assim, a condenação em danos morais se impõe.

Em relação ao
quantum
aplicado, entendo ser proporcional ao caso concreto, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Nesse entendimento:

PENAL. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, COESO E HARMÔNICO. SUFICIENCIA DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática de contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica. 2. O delito a que foi condenado o apelante autoriza que o Magistrado profira sentença condenatória, mesmo diante do pedido de absolvição formulado pelo órgão acusador em alegações finais, observado o princípio do livre convencimento motivado e o princípio da indisponibilidade, prevalecendo, assim, o interesse público na persecução penal. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si. 4. Para que se observe o sistema hierárquico de gravidade escalonada nas fases da dosimetria da pena, o agravamento ou atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, deve observar, como parâmetro mínimo, a quantidade de pena fixada na fase antecedente. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF.Apelação 00058745220188070005, publicado 22/09/2020)

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante.

É como voto.

Belém/PA,
16
de outubro de 2023.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 25/10/2023